Tribunal: TJDFT
Processo: 0714907-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Execução penal. Transferência da execução para o Distrito Federal. Falta de vagas no estabelecimento prisional. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que indeferiu transferência da execução para o Distrito Federal.
II. Questões em discussão
2. Discute-se a possiblidade de transferência da execução penal do agravante para o Distrito Federal, onde tem domicílio e reside sua família.
III. Razões de decidir
3. A transferência do preso para cumprir pena em outra unidade da Federação, local onde reside sua família, não é direito subjetivo do apenado (LEP, art. 86, caput). Depende de prévia consulta ao juízo de destino e da existência de vagas no estabelecimento prisional pretendido. O direito do preso ao convívio familiar não é absoluto.
4. Se não há ordem de constrição por juízo criminal do Distrito Federal e não há vagas no sistema prisional, mantém-se o indeferimento da transferência da execução penal.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
____
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC 505.956/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, julgado em 25/06/2019; TJDFT, Acórdão 1192303, 07097392320198070000, Relator: Des. Mario Machado, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2019.